Tribunal: STF
Processo: RE 281334
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
A questão concernente à auto-aplicabilidade
 do artigo 202 da
Constituição Federal, não obstante ventilada no acórdão recorrido, não
 está em
causa, por não ter sido objeto do pedido. Por isso mesmo, dela não
 cogitou a
condenação de primeiro grau nem a apelação. Assim, ao dar parcial
 provimento
ao recurso do INSS, o acórdão recorrido, obviamente, não o condenou à
 dita
revisão, restando apenas, a ser analisada, a pretensão, acolhida pelo
 STJ,
de afastamento da equivalência do benefício em número de salários
mínimos.
                           Agravo regimental a que se nega provimento.